Tribunal: TJSP
Processo: 1025312-13.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "UNIESP PAGA". Ação de obrigação de fazer e de declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Revelia. Acolhimento parcial do pedido. Ré condenada a pagar o financiamento. Requisitos do contrato preenchidos. Prova documental. Razões do recurso genéricas e, portanto, incapazes de infirmar os fundamentos da r. sentença. Obrigação de quitação do débito da aluna

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "UNIESP PAGA". Ação de obrigação de fazer e de declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Revelia. Acolhimento parcial do pedido. Ré condenada a pagar o financiamento. Requisitos do contrato preenchidos. Prova documental. Razões do recurso genéricas e, portanto, incapazes de infirmar os fundamentos da r. sentença. Obrigação de quitação do débito da aluna mantida. Honorários advocatícios. Montante fixado pelo Juízo a quo que não comporta revisão. Observância dos parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso desprovido.